Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-84.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, não há como prosperar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorreu da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostrou benéfica tanto para o adolescente, que ficou protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da pretensão deduzida na representação, mormente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas.
4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito é dispensável quando há nos autos outros elementos de prova que comprovem as lesões sofridas pela vítima.
5. Compete ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento, desde que motivado, definir qual a medida aplicável à espécie, observando a necessária proporcionalidade entre a medida imposta, a infração e as condições pessoais do menor. Além disso, devem ser sopesadas as necessidades pedagógicas do adolescente, preferindo-se sempre medidas que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.